Tribunal: TJSP
Processo: 1006046-09.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO– Ação de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – "Golpe do delivery" - Exigência indevida de frete por entregador cadastrado na plataforma da empresa corré - Máquina de pagamento adulterada - Cobrança em montante excessivo – Falha na prestação dos serviços caracterizada (art. 7o, parágrafo único, art. 14,

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO– Ação de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – "Golpe do delivery" - Exigência indevida de frete por entregador cadastrado na plataforma da empresa corré - Máquina de pagamento adulterada - Cobrança em montante excessivo – Falha na prestação dos serviços caracterizada (art. 7o, parágrafo único, art. 14, caput e 25, §1o, todos do CDC) – Danos morais, nas circunstâncias, inocorrente - Indenização indevida - Decaimento recíproco – Adequação dos ônus – Sentença parcialmente modificada – Recurso do réu parcialmente provido.